Tribunal: TJPA
Processo: 0817641-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817641-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

AGRAVADO: LUIZ NELSON FONTELES CRUZ, MARIA CECILIA ANTONELLI DELLE DONNE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LUIZ NELSON FONTELES CRUZ e MARIA CECÍLIA ANTONELLI DELLE DONNE contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por GAFISA S/A, suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau que havia incluído a empresa no polo passivo do cumprimento de sentença, e determinou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com base na ausência de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a inclusão da empresa GAFISA S/A no polo passivo da execução sem a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, à luz dos artigos 133 a 137 do CPC, especialmente diante da alegação de grupo econômico, confusão patrimonial e revelia processual da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, com base na desconsideração da personalidade jurídica, exige, como regra, a instauração do incidente próprio, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido nos arts. 133 a 137 do CPC.

A ausência de citação/intimação da parte agravada no incidente e de decisão que reconheça formalmente sua instauração compromete a validade dos atos processuais, ensejando nulidade, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais superiores.

A alegada inércia da parte agravada não supre a exigência legal do contraditório formal, especialmente em se tratando de medida excepcional que pode atingir patrimônio de terceiro não originalmente demandado.

A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, não autoriza a dispensa do procedimento previsto no CPC quando ainda não comprovados os requisitos legais em juízo próprio.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir alegações já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de terceiro no polo passivo de cumprimento de sentença com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração formal do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, com citação e respeito ao contraditório e ampla defesa.

A ausência de instauração do incidente e de demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do CDC acarreta a nulidade da decisão que determina a inclusão de terceiro, ainda que haja alegação de grupo econômico, confusão patrimonial ou revelia.

O Agravo Interno que apenas reitera argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 133 a 137, 239, 1.021, §2º; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2261529-07.2020.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 26.07.2021;
TJ-SP, AI nº 2026206-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes C. S. da Fonseca, j. 27.07.2022;
TJ-MG, AI nº 1002403-12.8296.5.004, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 14.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817641-98.2023.8.14.0000

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: GAFISA S.A

AGRAVADOS: LUIZ NELSON FONTELES CRUZ e MARIA CECILIA ANTONELLI DELLE DONNE

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

TRATA-SE DE
Agravo Interno interposto por LUIZ NELSON FONTELES CRUZ e MARIA CECÍLIA ANTONELLI DELLE DONNE, contra decisão monocrática de Id 23655368, proferida no Agravo de Instrumento nº 0817641-98.2023.8.14.0000, que suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau que havia incluído a empresa GAFISA S/A no polo passivo da execução, e determinou a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GAFISA S.A
em face da decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0044204-21.2012.8.14.0301, que determinou a inclusão da Agravante no polo passivo da demanda.

Afirma que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual os Agravados buscaram a realização de medidas constritivas contra a Executada original, que restaram infrutíferas.

Diante disso, os Agravados requereram a inclusão da Agravante no polo passivo, sob a justificativa de existência de grupo econômico e confusão patrimonial.

Aponta que a decisão do juízo de primeira instância acolheu o pedido de inclusão, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Diz que a referida decisão foi baseada na alegação de existência de grupo econômico e confusão patrimonial, conforme requerido pelos Agravados,
LUIZ NELSON FONTELES CRUZ e MARIA CECÍLIA ANTONELLI DELLE DONNE
, visando a satisfação de crédito no valor de
R$ 2.597.627,82
(dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

Argumenta que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Da Ausência de Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Sustenta que a decisão que determinou sua inclusão no polo passivo do processo é nula, pois não houve instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.

Diz que a medida recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado demonstrar a inexistência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Da Ausência de Requisitos para Desconsideração da Personalidade Jurídica

Aduz que que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega que:

A autonomia patrimonial entre a Agravante e a Executada original foi respeitada;

Não há prova de desvio de finalidade que justifique a inclusão no polo passivo;

Não existe confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.

Cita que a mera existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o § 4º do art. 50 do Código Civil. Reforça que a Executada original possui patrimônio próprio e condições de responder pela dívida.

Da Legalidade da Estrutura Empresarial

Defende que a constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), como a Executada original, é uma prática legítima e amplamente utilizada no setor imobiliário. Sustenta que a Agravante é apenas uma holding, com participação acionária em empresas do setor, sem qualquer relação jurídica ou financeira direta com os Agravados.

Da Ausência de Esgotamento das Medidas Expropriatórias

Aponta que os Agravados não exauriram as tentativas de localização de bens da Executada original antes de pleitearem a inclusão de terceiros no polo passivo. Alega que os Agravados limitaram-se a buscar ativos via SISBAJUD e não indicaram outros bens ou medidas constritivas, em afronta ao art. 835 do CPC, que estabelece a ordem preferencial de penhora.

Do Princípio da Menor Onerosidade

Invoca o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, argumentando que a inclusão no polo passivo, sem o esgotamento das medidas legais contra a Executada original, gera prejuízo desproporcional e afronta os direitos da Agravante.

Ao final, requer:

A concessão de
efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução;

A reforma da decisão agravada, para declarar a impossibilidade de inclusão da Agravante no polo passivo da execução;

Em seguida,
LUIZ NELSON FONTELES CRUZ
e
MARIA CECÍLIA ANTONELLI DELLE DONNE
apresentaram
CONTRARRAZÕES
refutando as alegações da agravante e pleiteiam a manutenção da decisão de origem, sob os seguintes fundamentos:

a) Configuração de Grupo Econômico

Argumentam que as provas dos autos demonstram a existência de
grupo econômico
entre a GAFISA S/A e a GAFISA SPE 51, evidenciando confusão patrimonial e coordenação de atividades, conforme os seguintes elementos:

As empresas possuem o mesmo endereço, objeto social similar e quadro societário com interseções.

A GAFISA S/A é sócia majoritária da GAFISA SPE 51.

Documentos juntados aos autos revelam que a GAFISA S/A exerce controle direto sobre as SPEs, incluindo a procuração outorgada pela GAFISA S/A aos patronos da GAFISA SPE 51, válida para ambas as empresas.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais corrobora a possibilidade de responsabilização solidária em situações de grupo econômico e confusão patrimonial, especialmente em relações consumeristas, como o presente caso.

b) Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica

Defendem a aplicação da
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica
, prevista no
art. 28, § 5º, do CDC
, que dispensa a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica seja um obstáculo à satisfação do crédito do consumidor. Sustentam que:

A ausência de saldo nas contas da agravante e de sua controlada, associada à robustez de suas operações (ex.: aquisição de imóveis de alto valor e lançamentos imobiliários), evidencia abuso da personalidade jurídica.

A desconsideração é justificada pelo não pagamento da dívida, reconhecida em decisão transitada em julgado desde 2021.

c) Regularidade do Procedimento

Destacam que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, com observância do contraditório e ampla defesa, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Não houve qualquer prejuízo à agravante.

d) Esgotamento dos Meios de Expropriação

Rebatem ainda, a alegação de ausência de esgotamento dos meios de expropriação, ressaltando que:

Diversas tentativas de bloqueio via SISBAJUD resultaram em retorno negativo, tanto para a controlada quanto para a controladora.

A agravante, embora alegue capacidade de pagamento, não apresentou alternativas concretas para saldar a dívida.

A inércia da agravante configura comportamento doloso e protelatório, especialmente em um processo que tramita desde 2012.

Ao final, requerem:

Que o agravo interposto pela GAFISA S/A
não seja conhecido
, por ausência de elementos que justifiquem sua admissibilidade.

Caso o recurso seja conhecido, que
seja negado provimento
, mantendo-se íntegra a decisão de origem.

A
majoração dos honorários advocatícios
em favor dos agravados, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

A Desembargadora LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES apontou a minha prevenção (ID. 22991283).

Em seguida, constatei a ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo aos autos referente ao boleto e comprovante de pagamento (ids. 16878502 e 16878503), ordenando a intimação da parte recorrente para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Custas recolhidas no Id. 23349096.

Sobreveio a decisão recorrida (
Id 23655368
), que restou assim ementada:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por GAFISA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na existência de grupo econômico e confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar a validade da inclusão de terceiro no polo passivo da execução sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, exigindo a citação e garantia do contraditório e ampla defesa.

4. A ausência de instauração do incidente e de citação válida da agravante violou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

5. A mera alegação de grupo econômico e confusão patrimonial, sem instauração do incidente e comprovação dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil, torna a decisão inválida.

6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais confirma a necessidade do incidente para resguardar os direitos das partes envolvidas e evitar nulidades processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para:

(i) Reconhecer a nulidade da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo;

(ii) Determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com citação da agravante, assegurando o contraditório e ampla defesa;

(iii) Suspender os efeitos da decisão recorrida até a conclusão do incidente.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de terceiro no polo passivo de cumprimento de sentença com fundamento em desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração do incidente próprio, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do CC torna nula a decisão de inclusão sem o referido incidente."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV; CPC, arts. 133 a 137, 239; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI nº 2261529-07.2020.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 10024031282965004.

Agravo Interno no id 24304416.

Aduzem, em síntese:

Que requereram a inclusão da GAFISA S/A, controladora da executada, no polo passivo da execução por pertencerem ao mesmo grupo econômico, dada a inexistência de valores bloqueados nas contas da subsidiária.

Dizem que A GAFISA S/A foi intimada e não apresentou manifestação no prazo legal, permanecendo inerte por mais de 8 meses.

Alegam que a ausência de manifestação gera os efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações dos autores.

Comprovado o grupo econômico e a utilização de mecanismos de ocultação patrimonial, cabível a inclusão da GAFISA S/A na execução, mesmo sem a instauração formal do incidente, com base na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Alegam comportamento reiterado da GAFISA S/A de postergar processos judiciais, inclusive mediante estrutura societária artificial.

Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, sustentam que a suspensão da execução é prejudicial e injustificada.

PEDIDOS DOS AGRAVANTES

1. Retratação da decisão agravada
, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, para que:

Seja
revogada a decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
;

Seja
mantida a inclusão da GAFISA S/A no polo passivo da execução
;

Seja
reconhecida a preclusão
em razão da inércia da agravada;

2. Prosseguimento da execução
, com a retomada imediata dos atos executórios contra a agravada;

3. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo
, formulado pela agravada no agravo de instrumento, por ausência de probabilidade de provimento e risco de dano grave;

4. Reconhecimento da responsabilidade patrimonial da GAFISA S/A
, com base nos documentos que comprovam o grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas.

Contrarrazões no ID 22044469, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal reside na validade da decisão de primeiro grau que incluiu a empresa GAFISA S/A no polo passivo da execução sem a instauração formal do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que os agravantes sustentam a legalidade da medida, diante da configuração de grupo econômico, do contraditório já oportunizado e da inércia da agravada, ao passo que a decisão agravada considerou imprescindível o trâmite formal do incidente conforme os artigos 133 a 137 do CPC.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por
GAFISA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a inclusão da Agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, nos termos dos artigos 133 a 137 do
Código de Processo Civil
.

Inicialmente, é necessário examinar a obrigatoriedade do procedimento previsto para a desconsideração da personalidade jurídica. A legislação processual civil vigente estabelece que, para inclusão de terceiro no polo passivo sob a alegação de confusão patrimonial ou existência de grupo econômico, deve-se observar o contraditório e garantir a ampla defesa, por meio da instauração de incidente específico. Tal medida é indispensável para evitar a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no
art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

No caso dos autos, a decisão que determinou a inclusão da Agravante no polo passivo se baseou em alegações de confusão patrimonial e grupo econômico, mas não houve a instauração do incidente, nem citação/intimação da GAFISA S/A. (CNPJ n. 01545826000107), em violação ao disposto no art. 239, caput, do CPC, vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Neste raciocínio, por ser a desconsideração da personalidade jurídica medida de exceção, tanto que devem ser observados certos requisitos, entre os quais
a inequívoca citação pessoal dos sócios para manifestação, antes de determinada a desconsideração
( Constituição Federal , artigo 5º , inciso LIV , e CPC , artigos 135 e 136 ), como forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais importantes do ordenamento jurídico: ampla defesa e contraditório.

No caso dos autos, não houve sequer a citação/intimação para que houvesse a prolação de desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos sócios da executada no polo passivo – Insurgência da empresa executada – NULIDADE VERIFICADA – ANULAÇÃO DE OFÍCIO DOS ATOS PROCESSUAIS – Art. 135 do CPC – Polo passivo do incidente deve ser formado pelos sócios que a parte exequente pretende incluir no polo passivo da demanda – Empresa executada é mera interessada – Ausência de citação dos sócios para apresentação de defesa – Violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório – Nulidade de todos os atos processuais, pois prejudiciais a quem não teve chance de efetivo contraditório – Anulação de ofício, com determinação de reinício da tramitação do incidente com a correção de seu processamento – Recurso prejudicado.

(TJ-SP - AI: 22615290720208260000 SP 2261529-07.2020.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 26/07/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FALTA DE CITAÇÃO DE UMA DAS CORRÉS – NULIDADE - Pretensão de que seja anulada a r. decisão que acolheu, em parte, pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento – Hipótese em que o incidente não estava pronto para julgamento, uma vez que não houve a citação da corré Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda. – RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A RESPEITÁVEL DECISÃO RECORRIDA.

(TJ-SP - AI: 20262065120228260000 SP 2026206-51.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 27/07/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCIDENTE PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO CASSADA. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50, do Código Civil, e estabelece que os efeitos de certas relações obrigacionais possam ser estendidos aos sócios de pessoa jurídica. O Legislador, observando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CRFB), concebeu, no atual CPC, um devido processo, indispensável antes de se deferir a desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 133 a 137. A observância do princípio constitucional do devido processo legal, materializado no art. 135 do CPC, para desconsideração da personalidade jurídica, impõem a citação dos sócios da pessoa jurídica atingida pela disregard doctrine, antes do deferimento da referida medida excepcional.

(TJ-MG - AI: 10024031282965004 Belo Horizonte, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/12/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Destaque-se também, neste momento, não se vislumbram preenchidos os requisitos do art. 50 do CC e 28 do CDC, eis que não foram comprovados o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nem a falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica executada, circunstâncias que devem ser apuradas em incidente, para se evitar a violação da norma constitucional estatuída no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Portanto, a inclusão da Agravante no polo passivo, sem a instauração do incidente e a demonstração dos requisitos legais, não pode subsistir, razão pela qual a decisão deve ser reformada.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025